Tribunal: TJDFT
Processo: 0706349-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706349-71.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, IZABEL AUREA MONTEIRO MOTA RECORRIDO: IZABEL AUREA MONTEIRO MOTA, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Os autos retornaram a esta egrégia 8a Turma Cível em virtude de suposta divergência entre o acórdão de ID 29657303 e o decidido no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), representativo da controvérsia, para novo exame, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil (CPC), conforme despacho de ID 73278205. Como é de conhecimento geral, há mais de ano e meio sou o Corregedor do egrégio TJDFT. Por não mais integrar referido Órgão desde 20 de junho de 2022. determinei a redistribuição dos presentes autos para um dos eminentes integrantes daquela colenda Turma. Em razão de compor a Administração Superior desta colenda Corte, fico afastado das atividade em todas as turmas ou outros órgãos fracionários, excetuados os Conselhos (Especial e da Magistratura). Os autos foram conclusos então para o eminente Desembargador Robson Vieira Teixeira de Freitas (ID 73723886), que determinou o retorno do processo para este Desembargador Relator. Sustentou seu entendimento no julgamento do Conflito de Competência 0753670-03.2024.8.07.0000, no qual o egrégio Conselho Especial desta Corte concluiu que o relator originário, como o juiz natural da causa, deve permanecer vinculado ao processo na hipótese de determinação de rejulgamento do recurso, mesmo que não mais integre o órgão julgador prolator da decisão primeva (ID 75161819). A questão, todavia, ostenta um distinguishing. No citado Conflito de Competência 0753670-03.2024.8.07.0000, recentemente julgado, observa-se que a questão ora em análise, diverge do caso invocado como fundamento. Naqueles autos, os recursos de apelação foram julgados pela 5a Turma Cível e, interposto Agravo no Recurso Especial, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu que, na dinâmica do julgamento, houve afronta às regras previstas nos artigos 10 e 933 do CPC, assim como quanto à técnica de julgamento ampliado do art. 942 do CPC. Por tal razão, deu-se provimento ao Recurso Especial para anular o acórdão e determinar novo julgamento dos apelos. Vê-se, portanto, que houve a anulação do acórdão proferido pela 5a Turma Cível por error in procedendo, em virtude da violação aos artigos do Código de Processo Civil, devendo ser proferido novo julgamento e praticados todos os atos necessários à regularidade processual, na forma prevista no art. 283 do CPC: Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte. Assim, se o julgamento anterior foi anulado, por conta do error in procedendo reconhecido pelo Tribunal da Cidadania, não há julgamento concluído, tampouco exaurimento da competência daquele relator originário, devendo promover o rejulgamento determinado pelo STJ, com a adoção das providências determinadas para sanar os vícios formais verificados. Naquela oportunidade, determinou-se que o relator originário, como o juiz natural da causa, deveria permanecer vinculado ao processo, até que haja o julgamento definitivo dos recursos e o acórdão possa então produzir os seus efeitos. Pois bem. Inicialmente, destaque-se que o posicionamento deste Desembargador já se encontrava firmado quando afirmei minha incompetência, podendo o Desembargador Robson Teixeira de Freitas suscitar o conflito de competência em virtude de sua discordância. Todavia, em nome da economia processual, suscito desde logo o conflito de competência. No caso específico destes autos, houve a conclusão do julgamento da apelação, bem como dos embargos de declaração na apelação cível, não havendo em se falar de anulação de acórdão, mas sim em suposta divergência entre o acórdão de ID 29657303 e o decidido no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), representativo da controvérsia, conforme despacho de ID 73278205, situação totalmente diversa daquela decidida pelo Conselho Especial no julgamento do Conflito de Competência 0753670-03.2024.8.07.0000. Inclusive, por ser pertinente ao assunto e elucidativo, peço vênia ao eminente Desembargador Robson Vieira Teixeira de Freitas, para ilustrar o conflito de competência com as suas pertinentes razões de decidir (0753670-03.2024.8.07.0000 – ID 74847130), utilizado como paradigma por Sua Excelência, no qual o eminente Desembargador inaugurou a divergência. Confira-se: (...). Todavia, com a devida vênia, a interpretação mais adequada a ser conferida ao art. 83 do RITJDFT deve ser de aplicação aos processos que ainda não tenham sido objeto de nenhum julgamento no colegiado, hipótese diversa da ora analisada no presente Conflito de Competência. No caso dos autos, como bem salientado pelo e. Relator, “os recursos de apelação foram julgados pela 5a Turma Cível, sob a relatoria do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos. Contudo, interposto Agravo no Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que, na dinâmica do julgamento, houve afronta às Num. 68811253 - Pág. 1 regras previstas nos artigos 10 e 933 do CPC, assim como quanto à técnica de julgamento ampliado do art. 942 do CPC. Por tal razão, deu provimento ao Recurso Especial para anular o acórdão e determinar novo julgamento dos apelos”. Essa hipótese, com a mais respeitável vênia, não está abarcada pela previsão regimental do art. 83 do RITJDFT, pois, como já ressaltado, o referido dispositivo deve ser aplicado somente quando não proferido nenhum julgamento no processo, com o desiderato de não sobrecarregar o novo membro que integrará o colegiado na vaga daquele que requereu transferência ou permuta para outro órgão julgador. No caso em exame, portanto, o correto, com a devida vênia, é a redistribuição do feito oriundo do c. STJ no âmbito do órgão julgador prolator do acórdão que restou anulado pela Corte Superior, na composição atual, sem a vinculação do Relator originário que não mais integra o colegiado. Nesse sentido, impende ressaltar que, em situações análogas à presente, diversos processos que retornaram para julgamento por determinação do e. STF e do c. STJ foram redistribuídos e devidamente julgados no âmbito do órgão julgador que proferiu a decisão primeva, sem que se questionasse eventual incompetência do Desembargador que recebeu o feito em redistribuição. A propósito, se nesses citados processos análogos fosse suscitada a incompetência do Desembargador que recebeu o feito em redistribuição, certamente vários outros conflitos de competência já teriam aportado neste eg. Conselho Especial para julgamento, o que não se revela recomendado. Logo, com a mais respeitosa vênia, entendo que o Relator originário não é o competente para apreciar e julgar os recursos que retornaram a esta Corte por determinação do eg. STJ. Por tais razões, conheço do conflito negativo de competência para declarar competente a e. Desembargadora Suscitante Lucimeire Maria da Silva. (sem negrito no original). Desse modo, o entendimento deste Desembargador converge com o de Sua Excelência, no sentido de, não mais integrando o órgão colegiado, o relator originário quando do retorno dos autos dos Tribunais Superiores, deve-se proceder à redistribuição imediata dos processos para os componentes daquele órgão que proferiu a decisão primeva, não se vinculando o desembargador que deixou de compô-lo. A propósito, este Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já decidiu: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE RECURSO ANTERIORMENTE JULGADO. PREVENÇÃO DO ÓRGÃO. 1. Nos termos do citado artigo 81, caput, do RITJDFT, a prevenção primeira é do órgão e, não havendo como se firmar a competência do Relator originariamente prevento, se este não mais integra a Turma, deverá haver a distribuição entre seus atuais integrantes. 2. Conflito conhecido para declarar competente o suscitante. (Acórdão 1078070, 20170020190570CCP, Relator(a): ANA MARIA AMARANTE, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 27/02/2018, publicado no DJe: 02/03/2018.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE RECURSO ANTERIORMENTE JULGADO. PREVENÇÃO DO ÓRGÃO. REDISTRIBUIÇÃO. Nos termos dos artigos 60 e 62 do Regimento Interno do TJDFT, tendo havido distribuição e julgamento anterior de recurso, estará prevento o Relator e o Órgão, ressaltando que, caso o Relator originário não mais integre o Órgão, deverá o recurso ser distribuído entre seus atuais integrantes. Prevenção da Terceira Turma Cível reconhecida. Declinação da Competência para o julgamento do recurso. (Acórdão 863980, 20141210065999APC, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, Relator(a) Designado(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2015, publicado no DJe: 12/05/2015.) Nos termos do art. 66, parágrafo único, do CPC, suscito conflito de competência. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador